Tribunal: TJSP
Processo: 1015380-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Parcial procedência – Petição inicial emendada – Pedido de inclusão de litisconsorte no polo passivo – Emenda recebida – Inclusão não realizada – Inocorrência de citação da litisconsorte – Superveniência da sentença de mérito – Alegação de omissão com relação à litisconsorte, por meio de embargos de declaração –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Parcial procedência – Petição inicial emendada – Pedido de inclusão de litisconsorte no polo passivo – Emenda recebida – Inclusão não realizada – Inocorrência de citação da litisconsorte – Superveniência da sentença de mérito – Alegação de omissão com relação à litisconsorte, por meio de embargos de declaração – Julgamento parcial do mérito – Impossibilidade – Segmentação do mérito que só se aplica ao objeto do processo e não aos litisconsortes – Sentença anulada de ofício – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015380-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANUZIA
LEITE LOPES DUARTE, é apelada IVANILDE VIEIRA SEREBRENIC.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020
JAIR DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015380-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4.090 – LP 2/9
Voto no: 4.090
Apelação no: 1015380-76.2019.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central
Juiz(a) de origem: Dr(a). Fábio de Souza Pimenta
Recorrente(s): Vanuzia Leite Lopes Duarte
Recorrido(a)(s): Ivanilde Vieira Serebrenic
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Parcial procedência Petição inicial emendada
Pedido de inclusão de litisconsorte no polo passivo Emenda
recebida Inclusão não realizada Inocorrência de citação da
litisconsorte Superveniência da sentença de mérito Alegação
de omissão com relação à litisconsorte, por meio de embargos de
declaração Julgamento parcial do mérito Impossibilidade
Segmentação do mérito que só se aplica ao objeto do processo e
não aos litisconsortes Sentença anulada de ofício RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
191/198, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora,
consistente, em síntese, na condenação da requerida: i) ao cumprimento de obrigação de
fazer, consistente na não propagação de mensagens a terceiros com o objetivo de
prejudicar a autora; na exclusão de posts comentários e publicações lesivas à sua honra,
sob pena de multa; e ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$
5.000,00.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de IVANILDE VIEIRA SEREBRENIC contra
VANUZIA LEITE LOPES para, tornando definitiva a tutela de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015380-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4.090 – LP 3/9
fls. 77/80, determinar a retirada definitiva da internet do post
indicado
no
item
III
das
fls.
23
(disponível
em
https://odedaquestao.com.br/vitimas-de-roger-abdelmassih-negam-
que-ivanildeseja-aporta-voz-delas/), assim como para condenar a
requerida no pagamento de indenização por danos morais à autora
no importe de R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente e com a
incidência de juros legais mensais de mora a contar da publicação
desta sentença.
Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ante a mínima sucumbência da requerente, condeno a requerida no
pagamento de honorários advocatícios (que fixo em 15% do valor
da condenação), custas e despesas processuais”.
Opostos embargos de declaração pela requerida (fls. 199/202), foram os
mesmos rejeitados (fls. 204/205).
No presente instante, inconformada, apela a requerida, alegando que o e-
mail que contém a frase na qual se afirma que a autora usaria a causa do combate à
violência sexual para propagar mentiras e dissolver o grupo coeso da ré foi divulgado a
terceiros pelo jornalista Deda e não por ela, inexistindo também provas de sua autoria.
Aliás, o que há nos autos é a matéria do jornalista e não o e-mail em si, não havendo nele
nenhum conteúdo que possa ensejar o dever de indenizar.
Diz que há entre as partes um ambiente de rivalidade e antagonismo (tanto
que há em trâmite outra ação, movida pela ré em face da autora), não se verificando
excessos no linguajar utilizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015380-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4.090 – LP 4/9
Afirma que o juiz a quo não analisou o conteúdo do e-mail enviado ao
Comitê de Direitos Humanos do Equador, inexistindo nele qualquer frase que atente contra
a honra da apelada.
Sustenta que nunca teve a intenção de prejudicá-la, mas sim de criar uma
diferenciação de imagens perante a comunidade internacional, dissociando-as, haja vista a
imagem duvidosa da autora, que chegou a ser presa em operação da Polícia Federal.
Por fim, aduz que a sentença é inexequível, uma vez que não tem meios
para retirar o conteúdo que foi publicado no blog do jornalista.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 259/260).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso por ser inadmissível, pugnando, no mérito, pela manutenção
da sentença e pela condenação da requerida por litigância da má-fé (fls. 219/227).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 233).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
Em que pesem as alegações da recorrente, a sentença de fls. 191/198 deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015380-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4.090 – LP 5/9
ser anulada de ofício.
Colhe-se dos autos que a apelada ajuizou ação de obrigação de fazer em
face da apelante, visando a condenação desta: i) ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente na não propagação de mensagens a terceiros com o objetivo de prejudicar a
autora; na exclusão de posts comentários e publicações lesivas à sua honra, sob pena de
multa; e ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00.
Às fls. 61/70, a autora emendou a inicial para incluir no polo passivo da lide
Maria do Carmo Santos.
Conquanto a referida emenda à inicial tenha sido recebida pelo juiz a quo
por meio da decisão de fls. 85/87, esta nada consignou a respeito do pedido de inclusão de
outra pessoa no polo passivo, limitando-se a reapreciar o pedido de tutela de urgência e
determinar a citação da parte ré.
Como provável decorrência dessa omissão, Maria do Carmo Santos não foi
citada e sequer incluída no polo passivo da lide.
Contestada a ação apenas pela apelante (fls. 93/150) e ofertada réplica (fls.
173/190), sobreveio a sentença de mérito de fls. 191/198, julgando antecipadamente a lide.
A ré-apelante opôs, então embargos de declaração (fls. 199/202), alegando,
entre outras coisas, omissão da sentença em relação à Maria do Carmo Santos.
O MM. Juiz a quo proferiu, então, a seguinte decisão (fls. 204/205):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015380-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4.090 – LP 6/9
“Vistos.
1) Não vislumbro qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material passível de correção nos presentes embargos de
declaração de fls. 199/202.
A sentença de fls.191/198 é parcial de mérito, nos termos do
art.356 do Código de Processo Civil e diz respeito tão somente à
requerida Vanuzia, havendo a possibilidade de prosseguimento do
feito em relação à requerida Maria do Carmo que, até o momento,
não foi sequer citada.
Deve ser observado que a sentença determinou a retirada da
internet de apenas uma postagem, essa sim de responsabilidade da
requerida Vanuzia, o que justificou, também, a sua condenação a
título de danos morais.
Ou seja, não há, até o momento, qualquer condenação da requerida
maria do carmo a título de danos morais, mas tão somente da ré
Vanuzia.
Quanto aos vídeos elencados às fls.66/67, em nenhum momento há
na sentença atribuição de sua autoria à requerida Vanuzia, mas já
foi adiantada a análise de seu conteúdo para ratificar a decisão de
indeferimento do pedido de tutela de urgência proferida às
fls.85/87.
De resto, deve ser observado que: 'O Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos' (RJTJESP 115/207,
104/340 e 111/414).
Ou seja, o que realmente se verifica é que os presentes embargos
possuem caráter meramente infringente, o que não se aceita pois:
'Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015380-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4.090 – LP 7/9
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório' (RTJ 154/223, 155/964).
Mantenho, pois, a decisão proferida tal como lançada.
Ante o exposto REJEITO os referidos embargos de declaração.
2) Diga a autora se pretende o prosseguimento desta ação de
conhecimento do feito em relação à requerida Maria do Carmo,
ainda não citada. Em caso de manifestação positiva, cumpra a
serventia o item 3 de fls.86 em relação a essa outra ré.
Int”.
Acerca do julgamento parcial do mérito, dispõe o art. 356, do CPC:
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais
dos pedidos formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos
do art. 355.
Pois bem. Conquanto o novo CPC preveja a possibilidade de julgamento
parcial do mérito, a cisão do julgamento diz respeito ao objeto do processo e não às partes.
A respeito do tema, leciona Eduardo Talamini, in Comentários ao Código
de Processo Civil volume 2 (arts. 318 a 538) / Cassio Scarpinella Bueno (coordenador)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015380-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4.090 – LP 8/9
São Paulo, Saraiva, 2017, p. 173/174:
“Cabe a resolução parcial do mérito quando uma parte do objeto do
processo, passível de julgamento segmentado, já estiver em
condições de ser decidida , e a parcela restante depender ainda de
instrução probatória. (...)
O julgamento imediato parcial pressupõe a maturidade instrutória
restrita a uma parcela segmentável do objeto do processo vale
dizer: uma fração do mérito que seja apta não apenas a ser
resolvida separadamente, como também a produzir um comando
decisório que constitua resposta completa àquela parte do objeto
litigioso. Caso contrário, ter-se-á, quando muito, apenas a solução
interlocutória de questões de mérito, sem que se tenha a própria
resolução do mérito. (...)
Assim, o fatiamento do mérito pode ocorrer em relação a um ou
alguns dos vários pedidos formulados na ação, na reconvenção ou
em outras demandas incidentais (como é o caso da denunciação da
lide). (...)
Haverá casos em que a cumulação de demandas deriva de uma
pluralidade alternativa de causas de pedir, todas ligadas a um
mesmo pedido. (...)
Além disso, o fatiamento pode ainda incidir sobre uma única
pretensão formulada, na medida em que ela seja fracionável,
decomponível (...)”.
Disso se infere que o julgamento parcial do mérito só é possível quando o
objeto da lide seja fracionável e uma fração deste não demande dilação probatória. Tal
possibilidade de cisão no julgamento não se aplica aos litisconsortes, pois, do contrário, ter-
se-iam diversas lides no mesmo processo, podendo cada uma encontrar-se em uma fase
processual distinta, o que dificultaria o processamento como um todo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015380-76.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4.090 – LP 9/9
Assim, não tendo a corré Maria do Carmo Santos sido citada e sequer
integrado a lide, de rigor a anulação da sentença ex officio, determinando-se a baixa dos
autos à origem para regularização dos autos, procedendo-se à complementação do ciclo
citatório e normal prosseguimento do feito até a prolação de nova sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, ANULO a sentença de ofício, restando
PREJUDICADO o recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)